Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-58.2018.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001609-58.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA CAIRES BEZERRA - CNPJ: 15.341.191/0006-37 (APELANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição da Execução de Pré-Executividade pela parte executada, que foi acolhida face à ocorrência da prescrição da pretensão executória, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MARIA CAIRES BEZERRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Caires Bezerra contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n° 1001609-58.2018.811.0011, que julgou procedente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução do mérito e condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reversão da condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que a Fazenda Pública deixou de observar os requisitos necessários para a propositura da ação, dando causa à instauração de demanda em que se operou a prescrição.

Afirma que, de acordo com o princípio da causalidade, o ônus da sucumbência recai a quem deu causa à instauração do processo que, no caso, alega ser o apelado, pela sua desídia.

Argumenta, ainda, que a apelante teve despesas com serviços advocatícios para se contrapor à demanda que originariamente estava prescrita, o que justifica a reversão da sucumbência.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e reverter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 43978647).

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 43979955).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Maria Caires Bezerra contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n° 1001609-58.2018.811.0011, que julgou procedente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário, extinguindo o feito com resolução do mérito e condenando o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que se trata se Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, em 18/10/2018, visando a satisfação do crédito inscrito na CDA n° 20181773.

Consta, ainda, que em 19/10/2018, foi determinada a emenda à inicial (ID. 43978614), sendo ordenada a citação dos executados em 15/05/2019 (ID. 43978618), com a expedição do mandado de citação em 27/05/2019 (ID. 43978619).

Após a citação, cujo mandado e certidão de diligência positiva foi juntado aos autos em 01/07/2019 (ID. 43978621), a apelante apresentou Exceção de Pré-executividade, oportunidade na qual requereu a extinção da ação, em razão da prescrição do crédito tributário (ID. 43978624).

Instado a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual, ora apelada, pugnou pelo não acolhimento da exceção de pré-executividade, requerendo o prosseguimento do feito (ID. 43978629)

Após, sobreveio sentença extintiva, reconhecendo a prescrição do crédito tributário, que condenou a executada/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2° do CPC (ID. 43978632).

Inconformada, a executada Maria Caires Bezerra interpôs recurso de apelação, no qual busca a reversão da condenação da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência (ID. 3997141).

Pois bem.

O apelo merece provimento.

Como é cediço, é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"o acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo" (AgRg no REsp 1.085.980/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/8/2009).

No caso, conforme pode ser observado no autuado, foi proferida sentença extintiva, que julgou procedente a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

A desídia da Fazenda Pública, portanto, ensejou a contratação de advogado pela parte executada e a apresentação da exceção de pré-executividade, que foi acolhida.

Desse modo, verifico que a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pela executada.

A propósito, colaciono o entendimento deste sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 173, I, do CTN, o dies a quo do prazo decadencial relacionado aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como é o caso do ICMS) dá-se no primeiro dia do exercício imediatamente posterior àquele em que o tributo poderia ter sido lançado. Hipótese em que, tendo se operado a decadência de parte dos créditos tributários buscados pelo ente estatal, impõe-se a extinção parcial da execução fiscal.
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo.”
(N.U 1009805-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO – RECONHECIMENTO DO DÉBITO PAGO PELA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.”
(N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020). 2. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1016770-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021). (Destaquei)

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, entendo que a sentença merece reforma, a fim de reverter o ônus da sucumbência, no caso presente, recai sobre o Estado de Mato Grosso.

De acordo com o artigo 85, § 3°, I, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2°, atenderá ao mínimo de 10 (dez) e ao máximo de 20 (vinte) por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Desse modo, fixo os honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3°, I, do CPC.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para reverter ônus de sucumbência e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3°, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021